Tribunal: TJES
Processo: 5045773-72.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045773-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: VINICIUS MATTEDI CURTY e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5045773-72.2024.8.08.0024
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO: VINICIUS MATTEDI CURTY E LUIZA TOMASI SCARDUA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.

RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea recorrente a restituir aos recorridos a quantia de
R$ 7.799,00
, a título de danos materiais e pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
, para cada requerente, em razão da perda da bagagem.

O recurso inominado interposto pela companhia aérea sustenta: (i) ausência de conduta ilícita; (ii) inexistência de indenização por danos morais; (iii) ausência de danos materiais. Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia recursal à análise de dois pontos específicos: (i) restam configurados os danos materiais e morais relativos ao extravio e a perda da bagagem.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo os recorridos consumidores (art. 2º do CDC) e a companhia aérea recorrente fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que as bagagens dos recorridos foram extraviadas e perdidas pela companhia aérea.

Pois bem, em que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que o extravio de bagagens das partes recorridas, e consequente perda, configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea, aplicando-se o disposto no art. 14 do CDC.

E mais: quanto à responsabilidade do transportador, o código civil, em seu art. 734, estabelece a sua responsabilidade objetiva pela indenização dos prejuízos suportados pelo transportado, sendo incontroverso nos autos o extravio da bagagem.

Apesar de não negar o extravio da bagagem do recorrido, a ré limita-se a sustentar que o simples extravio não seria suficiente para ocasionar os alegados prejuízos materiais e morais, aduzindo que adotou todos os procedimentos e documentos necessários e que ofereceu o valor de R$ 859,20, considerando o peso da bagagem despachada, desconsiderando que os bens dos Recorridos superam, em muito, o valor oferecido pela Recorrente.

No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que o extravio da bagagem enseja dever de indenização por dano material e
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. APELADO: SÉRGIO ARAUJO NIELSEN . RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA . ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA . INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. [...] 4. - Incidem in casu os ditames do artigo 14 , caput , do Código de Defesa do Consumidor , sendo a ré responsável pela reparação dos danos causados ao autor pelos serviços por ela prestados independentemente da perquirição de culpa. 5. - Referida responsabilidade objetiva por defeito na prestação do serviço decorre expressamente de disposição legal e independe de declaração de conteúdo da bagagem ou de contratação de seguro por parte do consumidor, sob pena de transferência para este de ônus imposto à prestadora do serviço. 6. - A relação dos bens apresentada pelo autor à ré contemporaneamente à ocorrência do extravio da bagagem e a atribuição dos valores é plenamente razoável aos itens extraviados e perfeitamente compatíveis com o preço médio de mercado. 7. - No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (Apelação n. 14.13.042055-7, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Elisabeth Lordes , data do julgamento: 02-02-2016, data da publicação no Diário: 12-02-2016) até porque o extravio de bagagem durante a execução de contrato de transporte não gera mero desconforto, mas sim graves inconvenientes para o passageiro, que muita vezes fica privado de bens imprescindíveis para o seu dia a dia, como roupas, pertences pessoais e calçados. O passageiro que se depara com situação de extravio de sua bagagem experimenta sentimento de decepção, desgosto, desalento e, mormente, de frustração diante da impossibilidade de não mais fruir de bens que lhe pertencem, ou seja, nos casos de extravio de bagagem o dano moral configura-se in re ipsa , ou seja, decorre do próprio fato. 8. - Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral perpetrado deve-se observar além das condições econômicas das partes e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, a reprovabilidade da conduta da ré, assim como o caráter punitivo e a natureza preventiva da indenização, motivos pelos é razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo douto juízo a quo. 9. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 30 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATOR. (TJES, Classe: Apelação, 024160264719, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018).

Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida à consumidora, cuja vulnerabilidade é reconhecida pelo CDC (art. 4º, I).

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este deve ser mantido. A situação narrada nos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois envolve a frustração de expectativas legítimas, falha na prestação do serviço, e desconsideração pela condição de vulnerabilidade dos consumidores. Até porque, os
consumidores buscaram solução administrativa para o problema, inclusive por meio do PROCON, não tendo obtido resposta satisfatória
, o que evidencia o descaso da ré e reforça a necessidade de tutela jurisdicional reparatória.

Neste ensejo, tem-se que plenamente devida a indenização na situação em apreço, uma vez que o prolongamento do litígio decorreu exclusivamente da resistência injustificada dos réus.

Em casos análogos de extravio e perda de bagagem, o TJES, por meio desta 5ª Turma Recursal, já fixou indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o dobro do fixado na sentença recorrida (TJ-ES 0010793-49.2015.8.08 .0074, Relator.: GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR, 5ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 29/03/2017).

Diante disso, no que toca à fixação do quantum indenizatório em R$5.000,00, para cada uma das partes, revela-se proporcional, considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida, o grau da lesão, a capacidade econômica do réu.

Reduzir esse valor comprometeria a função preventiva da reparação, sobretudo frente à reincidência dessas práticas no mercado de consumo, ademais, encontra-se compatível com os parâmetros fixados por esta Corte e suficiente para compensar o abalo experimentado, sem representar fonte de enriquecimento indevido.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO
O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

As companhias aéreas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de extravio e perda de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando a responsabilização integral pelos danos materiais.

O extravio e perda da bagagem caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), impondo-se o dever de indenizar.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 4º, I, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 734 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0005210-29.2021.8 .08.0024 ; TJES, Recurso Inominado nº 0010793-49.2015.8.08 .0074.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)